Tribunal: TJDFT
Processo: 0011034-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011034-75.2015.8.07.0001 APELANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, CELESC DISTRIBUICAO S.A APELADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE, CELESC DISTRIBUICAO S.A DECISÃO As partes comparecem aos autos e postulam a desistência das apelações interpostas, bem como a homologação do acordo celebrado, consoante termo anexo, com a extinção do processo, art. 487, inc. III, “b”, do CPC (id. 25403811). Em seguida, intimadas (id. 25408480), as partes prestaram os esclarecimentos solicitados (id. 25750985). Isso posto: (i) homologo o pedido de desistência da apelação (id. 8683332) e do recurso adesivo (id. 8683337), para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 25403812), e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 19 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora